Tribunal: TJDFT
Processo: 0736677-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de persecução, em sede de cumprimento de sentença, de valores pagos pelo locatário em montante superior ao fixado no título executivo judicial, limitado aos créditos de titularidade dos locadores, afastando a necessidade de ajuizamento de nova ação de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, sem a demonstração de vícios decisórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente autorizam a modificação ou integração do julgado nas hipóteses de omissão, contradição intrínseca ou obscuridade, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado consignou expressamente que a sentença limitou a exequibilidade aos créditos dos locadores, de modo que o pagamento a maior pelo locatário durante o cumprimento da decisão configura descumprimento da obrigação fixada no título executivo.
5. A cobrança dos valores pagos indevidamente pode ser realizada no próprio cumprimento de sentença, sem necessidade de nova ação de conhecimento, inexistindo alteração do dispositivo da sentença exequenda.
6. Não há violação à coisa julgada, mas sim sua plena observância, diante da estrita execução dos limites objetivos do título judicial.
7. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração revelam indevida pretensão de rediscutir matéria já decidida.
8. A mera intenção de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando a questão de fundo já foi exaustivamente examinada e não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição intrínseca ou obscuridade, sendo inadmissível seu uso para reexame do mérito.
2. O pagamento de valores superiores aos fixados no título executivo judicial configura descumprimento da obrigação e pode ser perseguido no próprio cumprimento de sentença, sem afronta à coisa julgada.
3. O prequestionamento, por si só, não legitima o acolhimento dos embargos de declaração quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp no 1.936.510/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 2021.